Tribunal: TJDFT
Processo: 0765672-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. LONGA ESPERA DENTRO DA AERONAVE. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo aéreo nacional, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré a restituir o valor de R$ 5.143,38, corrigidos monetariamente, e a pagar danos morais no valor de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada autor.
2. Consta dos autos que os autores compraram da companhia ré duas passagens aéreas para o seguinte trecho: Recife/PE - Brasília/DF, com ida no dia 26/06/2022, às 18h05. No entanto, por motivos de problema na iluminação da pista do aeroporto, houve atraso no embarque, adentrando os autores na aeronave apenas às 19h15. Permaneceram dentro do avião até 21h, momento em que o piloto informou que era necessário o desembarque de todos, pois a iluminação da pista permanecia com problemas. Às 23h15, por meio do microfone, foi comunicado o cancelamento do voo para Brasília, devendo todos comparecerem ao balcão para solicitar um voucher de hotel e remarcação do voo. No entanto, não foram atendidos pela requerida. Em razão dos fatos, tiveram que adquirir novas passagens no valor total de R$ 5.143,38 (ID n° 47850853).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 47850874). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 47850880).
4. A companhia aérea, em suas razões, oficiou, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que o voo adquirido pelos recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, o que afasta qualquer prática abusiva, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante. Afirma não haver nos autos a comprovação de conduta de sua parte capaz de ocasionar a aplicação de danos morais, pois os fatos não passaram de mero aborrecimento. Requer que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, Azul Linhas Aéreas, porquanto a parte autora comprovou, por intermédio dos bilhetes de ID no 47850850 e declaração de ID no 47850857, que o voo adquirido pela agência viagem seria operado pela Azul. Assim, sendo a recorrente integrante da cadeia de consumo e auferindo lucro ao operar o voo, ela é parte legítima para responder por eventuais danos em razão do cancelamento e ausência de reembolso da passagem adquirida pela parte autora. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando houve prova de que, tendo o fornecedor prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que o cancelamento do voo foi ocasionado por motivo de força maior, estando, assim, configurado o fortuito interno, que integra o risco da atividade da empresa e, por isso, não constitui causa apta a romper o nexo de causalidade, de modo a afastar a responsabilidade por prejuízos causados aos consumidores que decorrem, no caso concreto, da má prestação do serviço.
9. Conforme dispõe o art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado ter sido provido pela recorrente.
10. Os recorridos afirmam que o embarque atrasou, tiveram que esperar por 2h dentro da aeronave e apenas às 23h15 foram informados sobre o cancelamento do voo. Assim, diante de compromissos inadiáveis, os requerentes adquiriram novas passagens pela Latam, às 3h30 da manhã, do dia 27/06/22 (ID no 47850853). Dessa forma, além de a companhia aérea não ter trazido soluções eficientes para cada passageiro, também não demonstrou ter fornecido ao requerente meios verdadeiramente eficazes para solucionar seu problema. Conforme documento de ID no 47850851, o voucher de hotel disponibilizado pela Azul foi enviado apenas às 12h19 do dia seguinte. Ao entrarem em contato com o hotel responsável pela reserva, via whatsapp, foram informados de que não existiam reservas vinculadas aquele voucher em nome dos requerentes. Portanto, correta a sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.
11. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço) advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de mais de 9 (nove) horas em relação à passagem originalmente adquirida para partida ao destino final, expondo os consumidores a longas filas e espera no aeroporto sem a devida assistência material, caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, há de se levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor como suficiente para reparar os danos sofridos.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
14. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.